Tribunal: TJES
Processo: 0000420-87.2020.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento; Nota de Crédito Rural; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000420-87.2020.8.08.0007
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: RIVELINO SIEBERT e outros (2)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000420-87.2020.8.08.0007

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:
RIVELINO SIEBERT, NORBERTO SIEBERT e TEREZA KRAUZE SIEBERT

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra r. sentença de fls. 107/107-v, proferida pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara de Baixo Guandu, que julgou extinto o processo por abandono da causa nos autos da "Ação pelo procedimento monitório" ajuizada pelo Apelante contra

RIVELINO SIEBERT, NORBERTO SIEBERT
e
TEREZA KRAUZE SIEBERT
.

Em suas razões recursais (fls. 110-v/113), o Apelante alegou, em síntese, que não foi intimado pessoalmente e houve a extinção do feito por abandono, em afronta ao § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Salienta que o magistrado sentenciante violou os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito previstos no Código de Processo Civil, pois a sentença extintiva em nada contribui para a efetividade da tutela jurisdicional.

Sustenta que é necessária a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, haja vista que o ato supostamente pendente de cumprimento por parte do Apelante na origem poderia ser realizado posteriormente sem qualquer prejuízo às partes ou ao processo.

Pugna pelo conhecimento do apelo e seja provido, para que haja a reforma da sentença recorrida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 16 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 04.04.23.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra r. sentença de fls. 107/107-v, proferida pelo d. Juízo de Direito da 1ª Vara de Baixo Guandu, q
ue julgou extinto o processo por abandono da causa nos autos da "Ação pelo procedimento monitório" ajuizada pelo Apelante contra

RIVELINO SIEBERT, NORBERTO SIEBERT
e
TEREZA KRAUZE SIEBERT
.

Em suas razões recursais (fls. 110-v/113), o Apelante alegou, em síntese, que não foi intimado pessoalmente e houve a extinção do feito por abandono, em afronta ao § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Salienta que o magistrado sentenciante violou os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito previstos no Código de Processo Civil, pois a sentença extintiva em nada contribui para a efetividade da tutela jurisdicional.

Sustenta que é necessária a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, haja vista que o ato supostamente pendente de cumprimento por parte do Apelante na origem poderia ser realizado posteriormente sem qualquer prejuízo às partes ou ao processo. Defende que teve custos com o processo, de forma que haverá prejuízo caso seja necessário repropor a demanda.

Sem contrarrazões.

O Apelante almeja, basicamente, a reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
que extinguiu o feito por abandono, sob o fundamento de que não foi intimado pessoalmente, em afronta ao § 1º do artigo 485 do Código de Processo Civil.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar. Do compulsar dos autos, verifica-se que houve a intimação da Apelante, ora Autora nos autos de origem, por seu advogado, para se manifestar nos autos (fl. 104).

Posteriormente, ante a desídia pelo prazo legal, foi diligenciada a intimação pessoal, tal como determinado pela magistrada de origem, com o recebimento da correspondência (fl. 105) pela instituição financeira, a qual, ainda assim, quedou-se inerte.

É cediço que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias, estando condicionada à intimação prévia pelo patrono e, em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias. Eis o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E § 1º, DO CPC). IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO E, EM CASO DE INÉRCIA, NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA RECORRIDA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta Egrégia Segunda Câmara Cível, perfilha a compreensão de que a extinção do processo por abandono encontra-se condicionada à prévia intimação do(a) Advogado(a) e, em caso de inércia, a subsequente intimação pessoal da parte, cuja desídia quanto ao impulsionamento do feito torna impositivo tal pronunciamento de natureza terminativa. [...] (TJES; AC 0013550-60.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 19/04/2022; DJES 24/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DILIGÊNCIAS EFETIVADAS PELO JUÍZO SINGULAR. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇAO MANTIDA. FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O banco autor, embora regularmente intimado para praticar atos que lhe competia, permaneceu inerte. Mesmo ciente, não adotou as providências determinadas, situação tal que enseja a extinção do feito sem análise do mérito. 2. A extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias. Nessa hipótese, a extinção do processo está condicionada à intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0003521-77.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

Nesses termos, diante do preenchimento dos pressupostos necessários ao reconhecimento do abandono processual, revela-se acertada a sentença que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ademais, não merece exame os argumentos sobre a instrumentalidade das formas, a cooperação processual e a primazia de julgamento do mérito, institutos estes que, além de não terem aplicabilidade no caso em exame, não podem ser utilizados de forma genérica, notadamente porque observados todos os requisitos legais e jurisprudenciais pelo juízo
a quo
quando da prolação da sentença.

Por fim, não há falar em aplicação do § 6º do artigo 485 do Código de Processo Civil e do Enunciado Sumular n. 240 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que, além de a relação processual não ter sido angularizada por completo, a única pessoa citada não se manifestou nos autos, não tendo sido apresentada a contestação. Nesses termos, eis os judiciosos entendimentos da Corte Superior e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 3. Inaplicabilidade da Súmula 240/STJ ao caso, por se tratar de réu revel, citado por edital e defendido pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial, que também não se opôs à extinção da demanda. [...] (AgInt no AREsp n. 1.534.585/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 1/4/2020.)

[...] 2. A súmula n.º 240 do c. STJ não é aplicável às hipóteses em que ainda não houve a citação do réu. 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - Apelação Cível 00027543320168080008, Relator Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/03/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/03/2020)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume o pronunciamento objurgado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000420-87.2020.8.08.0007

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:
RIVELINO SIEBERT, NORBERTO SIEBERT e

TEREZA KRAUZE SIEBERT

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ABANDONO DE CAUSA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. INTIMAÇÃO PELO ADVOGADO E POSTERIOR INTIMAÇÃO PESSUAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. É cediço que a extinção do processo por abandono da causa tem lugar se o autor não promover os atos e diligências de sua competência, por mais de trinta dias, estando condicionada à intimação prévia pelo patrono e, em caso de inércia, a posterior intimação pessoal da parte para suprir a falta em cinco dias.

2. Nesses termos, diante do preenchimento dos pressupostos necessários ao reconhecimento do abandono processual, revela-se acertada a sentença que julga extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

3. Não merece exame os argumentos sobre a instrumentalidade das formas, a cooperação processual e a primazia de julgamento do mérito, institutos estes que, além de não terem aplicabilidade no caso em exame, não podem ser utilizados de forma genérica, notadamente porque observados todos os requisitos legais e jurisprudenciais pelo juízo a quo quando da prolação da sentença.

4. Não há falar em aplicação do Enunciado Sumular n. 240 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, eis que, além de a relação processual não ter sido angularizada por completo, a única pessoa citada não se manifestou nos autos.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer do recurso de apelação e, no

mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória-ES.,
04
de
abril
de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.